Tribunal: CARF
Processo: 10830.004879/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004879/2010-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Ana Cláudia Borges de Oliveira e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/CPS que
julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para imposição de multa
por descumprimento de obrigação instrumental consistente em ter o contribuinte apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Conforme relatório fiscal de infração, a fls. 06,
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa ora autuada, verificou-se que a mesma
apresentou o documento a que se refere na Lei 8212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e §
20, acrescentado pela Lei 9528, de 10.12.97 e redação da Medida Provisória 449 de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, qual seja, a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou omissas,
infringindo o disposto na Lei no 8.212, de 24/07/91, artigo 32-A, inciso II, acrescentado
pela Lei 11.941/09, de 27 de maio de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004879/2010-20
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

2 - Foi constatado que valores a título de "Seguro de Vida em Grupo", foram pagos
somente aos segurados empregados do setor "Administração" por liberalidade do
autuado, não previsto em Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Portanto, integra a remuneração (base de cálculo) dos empregados envolvidos para os
efeitos da legislação previdenciária.
(...)
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APRESENTAR GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. CUSTEIO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INTERDEPENDÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS. PREJUDICIALIDADE.
CORRESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Não caracterização. Falta de atendimento dos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991.
Falta de atendimento, também, dos requisitos legais do parágrafo sétimo do artigo 195
da Constituição Federal, nem mesmo o de se constituir “entidade beneficente de
assistência social”.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Omissões originalmente constatadas no lançamento fiscal oportunamente saneadas,
afastando a ocorrência do cerceamento do direito de defesa.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DESPESAS
COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Pagamento de seguro de vida à parte dos segurados. Não enquadramento na hipótese de
isenção estabelecida pelo art. 214, § 9o, XXV do Decreto 3.048/1999 (falta de previsão
legal e não extensível a todos os empregados).
INTERDEPENDÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS PREJUDICIALIDADE
Os lançamentos fiscais foram lavrados na mesma ação fiscal, submetidos à análise do
mesmo Relator e à decisão da mesma Turma de Julgamento, assegurando-se a
compatibilidade entre as decisões relativas aos processos.
Os lançamentos fiscais, ainda que tenham elementos em comum, são procedimentos
próprios, com objetos específicos. Nos termos do artigo 9o do Decreto 70.235/1972,
tramitam em separado, sem prejuízo ao Contribuinte.
CO-RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
A inclusão de dirigentes no anexo “Relatório de Vínculos”, não constitui
responsabilização dos dirigentes em relação ao crédito tributário. Tal poderá se dar
apenas por ocasião de virtual execução fiscal, em cuja oportunidade e instância a
questão poderá ser discutida, se ocorrer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 15/09/11 (fls. 545) o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 10/10/11 (fls. 547 ss.), alegando, em síntese, (i) prejudicialidade da
decisão proferida nos autos que exigem as obrigações principais em relação à decisão a ser
proferida neste processo administrativo, uma vez que a certeza e liquidez do débito aqui exigido
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

depende da procedência daquelas outras cobranças e (ii) necessidade de aplicação da lei que
imponha a penalidade menos severa.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.
Voto
Conforme acima relatado, trata-se de autuação fiscal em decorrência do
descumprimento de obrigação instrumental consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso em análise é uma decorrência da existência da
obrigação principal, qual seja os fatos geradores de contribuições previdenciárias, cuja
declaração é imposta pela legislação aos contribuintes.
Nesse contexto, a autoridade fiscal autuante relata que foi constatado que o
contribuinte pagou somente aos segurados empregados do setor “Administração”, por
liberalidade, valores a título de "Seguro de Vida em Grupo" que não estavam previstos em
Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho, razão pela qual integram a remuneração
(base de cálculo) dos empregados envolvidos para os efeitos da legislação previdenciária. Esses
são os fatos geradores de contribuições previdenciárias que não foram incluídos em GFIP que
ensejaram a lavratura do presente auto de infração.
Segundo o Termo de Encerramento de Ação Fiscal, a fls. 234, a mesma ação que
ensejou a lavratura do auto de infração objeto deste processo administrativo (AI no 37.212.747-
9), também resultou na lavratura de outros cinco autos de infração, conforme imagem abaixo
reproduzida:

Do relatório da decisão recorrida, constam as seguintes informações acerca do
objeto desses autos de infração:
1. COMPROT 10830.004342/201060, DEBCAD 37.212.7436: relativo às
contribuições previdenciárias do empregador sobre a remuneração (na forma de custeio de
seguro de vida) de segurados empregados;
2. COMPROT 10830.004343/201012, DEBCAD 37.212.7444: relativo às
contribuições previdenciárias de segurados (empregados), cuja arrecadação e recolhimento é de
responsabilidade do empregador, incidentes sobre a remuneração, na forma custeio de seguro de
vida.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

3. COMPROT 10830.004879/201020, DEBCAD 37.212.7479: relativo à
imposição de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória (deixar de informar
em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciária – o de que ora tratamos);
4. COMPROT 10830.004344/201059, DEBCAD 37.212.7460: relativo às
contribuições do empregador para outras entidades (salário-educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), sobre a remuneração de empregados, na forma de custeio de segurado de vida;
5. COMPROT 10830.004345/201001, DEBCAD 37.256.5719: relativo às
contribuições previdenciárias do empregador sobre as remunerações de segurados empregados,
assim caracterizados os segurados considerados Contribuintes individuais (“autônomos”) pelo
Contribuinte.
6. COMPROT 10830.004346/201048, DEBCAD 37.256.57273: relativo às
contribuições do empregador para outras entidades (salário educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), sobre a remuneração de empregados, assim caracterizados os segurados considerados
Contribuintes individuais (“autônomos”) pelo Contribuinte.
Dos processos administrativos acima relacionados, temos informações acerca dos
4 primeiros:
a) o PAF de no 10830.004342/201060 se encontra neste conselho para
julgamento de recurso voluntário sob relatoria desta relatora também nesta
oportunidade, com proposta de conversão do julgamento em diligência;
b) o PAF de no 10830.004343/201012 também se encontra neste conselho com
recurso voluntário distribuído a esta relatora aguardando inclusão em pauta
para julgamento;
c) o PAF de no 10830.004879/201020 é o de que ora tratamos;
d) o PAF no 10830.004344/201059 teve recurso voluntário julgado por este
tribunal aos 02/09/2020, com decisão de provimento parcial, publicada aos
04/10/2020;
e) quanto aos PAF’s de nos 10830.004345/201001 e 10830.004346/201048, em
pesquisa no sítio deste tribunal na rede mundial de computadores, não
encontramos nenhum registro respeito desses processos.
Assim, considerando que o presente processo administrativo, que se refere ao
descumprimento de obrigação instrumental consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes à totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está
vinculado aos processos referentes às obrigações principais, relacionados acima nas alíneas “a”,
“b”, “d” e “e”, nos quais se discute, justamente, a sua existência, não há informações suficientes
para o julgamento adequado do presente recurso voluntário.
Desse modo, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, entendo ser
necessária a conversão do julgamento em diligência:
a) para a unidade de origem, para que a autoridade fiscal competente anexe aos
autos cópia dos PAF no 10830.004345/201001, DEBCAD 37.256.5719 e PAF
no 10830.004346/201048, DEBCAD 37.256.57273 e preste informações
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

acerca do estágio processual em que se encontram, notadamente se já houve
decisão definitiva;
b) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital